Tribunal: TJDFT
Processo: 0743544-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743544-79.2020.8.07.0016 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Adrienne Rossi Fonseca Apelados: Adele Rossi Heusi Marcel Rossi Fonseca Alain Rossi Fonseca Louis Rossi Fonseca D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 31841878) interposta por Adrienne Rossi Fonseca contra a sentença (Id. 31841856) proferida pelo Juízo da 6a Vara de Família de Brasília, que julgou o pedido procedente. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Feitas essas considerações, a ora apelante deverá comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília–DF, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator